Tribunal: STF
Processo: HC 175151
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    QUALIFICADORAS – PLURALIDADE – VALORAÇÃO – DUPLA TOMADA – AUSÊNCIA. Reconhecidas, pelo Júri, duas qualificadoras, a consideração de uma delas na fixação da pena-base, não caracteriza dupla tomada.